Tribunal: STF
Processo: MS 38404
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



       Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sônia Nazaré Fernandes Fraga, em face do Presidente do Conselho Nacional de Justiça consubstanciado na Portaria n. 17, de 10 de novembro de 2021, por meio da qual foi instaurado procedimento administrativo disciplinar (PAD) para apurar suposta infração disciplinar por parte da impetrante. 



       A inicial contempla as seguintes alegações:



       a) a essência/objeto da causa é a ofensa a direito líquido e certo da impetrante, assegurado constitucionalmente, consubstanciado na inadmissibilidade de se iniciar um processo arrimado em prova obtida por meios ilícitos, conforme preconizado na Carta Política no artigo 5º LV e LVI, artigo 157 do Código de Processo Penal e artigo 30 da Lei 9.784/1999;



       b) a impetrante é juíza de Direito exercendo sua atividade judicante no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como titular da 24ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo;



       c) a advogada que tem por hábito gravar suas audiências, deixou maliciosamente seu gravador ligado na sala destinada ao ato processual, ocasião em que ocorreu a captação indevida de diálogo mantido entre a impetrante e a Douta Promotora de Justiça durante o intervalo da audiência;



       d) nesse interregno a solenidade estava suspensa, de sorte que, por corolário, todos os atos oficiais também estavam, e portanto, não revestido de publicidade;



       e) a questão aportou no Conselho Nacional da Magistratura, tendo sido instaurado o Pedido de Providências nº 0009712- 43.2020.00.000; 



       f) regularmente processado o pedido de providências acima referido, por maioria, nos termos do voto da Nobre Ministra Relatora, houve a reforma da decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando a instauração do processo administrativo disciplinar; 



       g) o ponto central a justificar o manejo desta ação mandamental, é que não paira dúvida de que a prova foi obtida através de meio escuso, na medida em que a captação da conversa foi realizada sem o conhecimento da impetrante, invalidando a prova e, por consequência, todos os atos dela decorrentes.



       Diante de tais alegações, “tendo em vista que o processo administrativo foi instaurado com base em prova obtida por meio ilícito, requer à Vossa Excelência se digne de conceder liminarmente a segurança, inaudita altera pars para determinar a suspensão do processo administrativo disciplinar nº 0008537- 77.2021.2.00.0000 que tramita no Conselho Nacional de Justiça, até julgamento final deste Mandado de Segurança”.



       É o relatório. Decido. 



       O mandamus não reúne condições de êxito, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via heroica, bem como da necessidade de dilação probatória, que se mostra incompatível com o seu rito procedimental. Vejamos.



       In casu, conquanto a impetrante afirme se insurgir contra a Portaria n. 17/2010, expedida pela Presidência do CNJ, verifica-se que tal ato foi precedido de deliberação colegiada do aludido Conselho nos autos do PP n. 0009712-43.2020.2.00.0000, no qual se concluiu pela instauração de instauração de procedimento administrativo disciplinar no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, sem afastamento das funções jurisdicionais, por potencial violação dos deveres de manter conduta irrepreensível e digna (art. 35, VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e art. 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional), e de atuar com imparcialidade, evitando distância equivalente das partes e dispensando igualdade de tratamento (arts. 8º e 9º do Código de Ética da Magistratura Nacional), 



       O Colegiado aprovou, desde logo, a portaria de instauração do PAD, em decisão de 19.10.2021, assim ementada: 



PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ART. 28 DA RESOLUÇÃO CNJ N.135/2011. APURAÇÃO PRELIMINAR NA ORIGEM. ARQUIVAMENTO DO EXPEDIENTE. SUBMISSÃO DA DECISÃO À ANÁLISE DO CNJ. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ABERTURA DE PAD. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO CNJ. 



1. Prova ilícita. Gravação de conversa entre Juíza de Direito e Promotora, em sala de audiência, durante o intervalo da solenidade, sem aviso. Possível ilicitude da prova. Admissão do conteúdo da gravação. Possibilidade de corroboração testemunhal. Suficiência da prova, para a atual fase do procedimento. 



2. Conversa entre Juíza de Direito e representante do Ministério Público. O juiz pode conversar com outros atores do processo. Ainda que, dentro do processo, o magistrado tenha que atuar com equidistância e independência em relação a advogados e membros do Ministério Público, em momento informal, as interações sociais não são ofensivas à ética profissional.



2.1. Conversa sobre o processo. O juiz deve evitar exprimir comentários relevantes sobre a causa e preconceituosos sobre seus atores. Indicativos de manifestação inapropriada por parte da magistrada.



3. Conclusão pela instauração de procedimento administrativo disciplinar, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, sem afastamento das funções jurisdicionais, por potencial violação dos deveres de manter conduta irrepreensível e digna (art. 35, VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e art. 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional), e de atuar com imparcialidade, evitando distância equivalente das partes e dispensando igualdade de tratamento (arts. 8º e 9º do Código de Ética da Magistratura Nacional), com transparência, documentando os seus atos (art. 10º do Código de Ética da Magistratura Nacional) e com prudência, decidindo após meditar e valorar os argumentos e contra-argumentos disponíveis (art. 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional).



       Colhe-se, da fundamentação do voto condutor do acórdão do CNJ no PP nº 0009712-43.2020.2.00.0000:



       Sem adiantar juízo sobre a responsabilidade disciplinar da magistrada, estou propondo a instauração de processo administrativo disciplinar, visto que tenho por suficientemente pesquisadas as fontes de provas para demonstração de eventual responsabilidade em processo contraditório. Além disso, tenho por provável que o fundamento do arquivamento seja contrário ao texto expresso em lei. O artigo 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão”.



       Nessa esteira de intelecção, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça possui competência disciplinar originária e concorrente, podendo instaurar originariamente, avocar ou revisar procedimentos disciplinares, sem prejuízo da atuação das corregedorias locais.



       [...]



       Caso o colegiado conclua pela instauração de processo administrativo disciplinar, eventual decadência será obstada e a prescrição interrompida – art. 142, § 3º, da Lei n. 8.112/1990, combinado com art. 24, § 1º, da Resolução n. 135/2011, do CNJ. 



       Feitas essas considerações iniciais, passo a apreciar o caso. 



       Ao contrário do que decidiu o Tribunal de Justiça, há indícios de conduta com relevância disciplinar. A reclamação deveria ter sido admitida para, em processo administrativo, apurar o mérito das imputações. A avaliação feita neste voto é de que a decisão do Tribunal de Justiça contrariou frontalmente disposições legais e atos normativos deste Conselho acerca da responsabilidade de magistrados. 



       Em consequência, o arquivamento é contrário ao ordenamento jurídico.



       [...]



       A magistrada ora requerida foi acusada de orientar o proceder funcional da promotora de justiça – recomendando que acusasse de falso testemunho um dos testigos ouvidos –, criticar a advogada do réu, adjetivando-a negativamente, além de desacreditar os policiais que prestaram depoimento, findando, ainda, por desabonar uma testemunha. 



       O relatado foi corroborado através de uma gravação de áudio, ocorrida no dia da audiência de instrução, em 19/10/2020, no intervalo de audiência na Ação Penal n. 1503607-44.2020.8.26.0228. Essa gravação foi reproduzida em veículos de comunicação que cobrem o Poder Judiciário (https://www.conjur.com.br/2020-out-29/advogada-grava-forma-involuntaria-juiza-orientando-promotora).



       O fundamento do arquivamento, na origem, foi a suposta ilicitude da gravação.



       [...]



       A validade jurídica da captação ambiental não é um tema simples. Há uma possível interferência na privacidade (art. 5º da CF). Como bem pontua a defesa da magistrada, a conversa foi entabulada em ambiente privado, com o desconhecimento dos seus interlocutores (id. 4234082). 



       No momento da conversa, a magistrada e a promotora estavam na companhia de servidor, na sala de audiência, e não foram informadas de que havia uma gravação em andamento. 



       O equipamento de captação foi deixado na sala de audiência, no intervalo da solenidade. Consoante foi explanado, a defensora costuma gravar suas audiências, sendo que, ao ser dado intervalo para os advogados orientarem os acusados para os interrogatórios, o que aconteceu no corredor do fórum, por falta de local apropriado, a gravação prosseguiu na sala, ocasionando a captação da discussão sobre o mérito processual, ouvida posteriormente pela causídica. 



       Ainda que a conversa tenha ocorrido em um prédio público, não há dúvida de que a colocação, sem o devido aviso, de equipamentos de gravação, ofende uma justa expectativa de que a conversa ficasse entre os presentes.



       De qualquer forma, tenho que o conteúdo da conversa pode ser comprovado por outros elementos. Havia presentes que podem confirmar o conteúdo do diálogo. E, no caso concreto, o conteúdo foi confirmado pela interessada. 



       Ao prestar esclarecimentos escritos perante o citado órgão correcional estadual e nestes autos, admite o conteúdo do diálogo, muito embora sustente que ele não tem relevância disciplinar (id. 4183798, fls. 19/21). 



       Na forma do art. 212, I, do Código Civil, a confissão é prova apta a comprovar o fato jurídico. Destaco que a admissão é um ato louvável da magistrada. O Conselho deve ter isso em conta, na avaliação final da causa. Além disso, há a possibilidade corroboração testemunhal. 



       Existe notícia de outras pessoas presentes no ambiente em que a conversa teria ocorrido, que poderiam confirmar seu conteúdo. A prova testemunhal poderia demonstrar o fato jurídico, na forma do art. 212, III, do Código Civil. 



       Portanto, tenho que, ao menos para o atual momento processual, a existência da conversa e a sua autoria estão suficientemente comprovadas. A conversa gravada foi entre a magistrada, que presidia a audiência judicial, e a representante do Ministério Público, que atuava na solenidade.



        Na sequência, foi editada a Portaria n. 17, de , 10 de novembro de 2021, com o seguinte teor:



       O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), usando das atribuições previstas nos arts. 103-B, § 4o , III, da Constituição Federal e 6o , XIV, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, CONSIDERANDO a competência originária e concorrente do CNJ para processar investigações contra magistrados independentemente da atuação das corregedorias e tribunais locais, expressamente reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na apreciação da liminar na ADI no 4.638/DF; CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Plenário do CNJ no julgamento do Pedido de Providências no 0009712- 43.2020.2.00.0000, durante 340ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2021; RESOLVE: 



       Art. 1o Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor de SÔNIA NAZARÉ FERNANDES FRAGA, juíza de direito da 24ª Vara Criminal Central da Capital/SP (TJSP), pela presença de indícios de que a magistrada descumpriu os deveres de manter conduta irrepreensível e digna (art. 35, VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e art. 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional), e de atuar com imparcialidade, evitando distância equivalente das partes e dispensando igualdade de tratamento (arts. 8o e 9o do Código de Ética da Magistratura Nacional), com transparência, documentando os seus atos (art. 10 do Código de Ética da Magistratura Nacional) e com prudência, decidindo após meditar e valorar os argumentos e contra-argumentos disponíveis (art. 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional), ao praticar as seguintes condutas numa sala de audiências, na presença da promotora e de serventuário da justiça: i) afirmar sobre a advogada que: “ela está querendo criar animosidade”, “a gente passa, mas eu vou fazendo o que tem que fazer”, “ela pergunta tudo o que já foi respondido”, “o sotaque dela, com todo respeito, carioca”, “defendendo essa gentalhada”, “correndo atrás para ganhar dinheiro, correndo atrás desse crime organizado”; ii) destacar o depoimento de uma testemunha, pontuando a falsidade de sua fala e considerando impagável a testigo portar uma sacola da grife “Lacoste” na sala de audiências, concordando com a promotora de que a sacola poderia ter “muamba”; iii) desqualificar os policiais que prestaram depoimentos, asserindo que: “esses policiais são bandidos”, “eles falam nos relatórios policiais que os outros confessaram, que quem fornecia era o cara andando na rua de Porsche branco”, “ele é o chefe de tudo”, “esses policiais são mais bandidos do que os (réus) que estão lá sentados”, “jogaram no outro, que está preso”, “vou colocar assim: que na polícia tudo foi dito”, “agora vai ficar difícil sustentar isso em juízo para condenar”, “vou tentar, confesso para a senhora”, “era da mesma carga” criminosa, produtos bem específicos do roubo; iv) instruir a promotora a suscitar falso testemunho, aduzindo que a pessoa estava “nitidamente envolvida” com os fatos; e v) tecer considerações prévias sobre o processo criminal submetido à sua análise, antes mesmo do interrogatório dos réus e da prolação da sentença, dizendo que “o elo é esse cara e aquele outro”, “o que vai ser difícil, doutora, é pegar o elo, o elemento subjetivo”, “vou analisar, vou puxar”, “o Felipe está com aqueles dois, será que ele ficou escondendo dos outros?” 



       Art. 2o Determinar que a Secretaria do CNJ dê ciência ao Presidente do TJSP da decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça e da abertura de processo administrativo disciplinar objeto desta Portaria, sem o afastamento da magistrada de suas funções jurisdicionais e administrativas. 



       Art. 3o Determinar a livre distribuição do processo administrativo disciplinar entre os Conselheiros, nos termos do art. 74 do RICNJ. 



       Tais circunstâncias afastam a liquidez e a certeza acerca do direito vindicado no presente writ, porquanto assentou-se, nos autos do PP n. 0009712-43.2020.2.00.0000, que “o conteúdo da conversa pode ser comprovado por outros elementos”, bem como que “havia presentes que podem confirmar o conteúdo do diálogo” e, por fim, “no caso concreto, o conteúdo foi confirmado pela interessada”, a qual limitou-se a sustentar sua irrelevância para fins disciplinares. 



       Em arremate, o CNJ consignou, nos termos do voto majoritário, que todas essas circunstâncias serão avaliadas por ocasião do julgamento do PAD, não havendo como saber, a priori, se o elemento probatório supostamente inquinado de ilicitude servirá de suporte para eventual cominação de penalidade à ora impetrante. 



       Registre-se, inicialmente, que, embora o expediente tenha sido arquivado pelos órgãos disciplinares locais, nada se verifica de irregular quanto à atividade fiscalizadora exercida pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelo CNJ, em sua competência autônoma, revisional ou até mesmo concorrente com as Corregedorias e órgãos locais. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



Mandado de segurança. Ato do CNJ. Reclamação disciplinar. Procedimentos censórios instaurados paralelamente no CNJ e na corte de origem. Sobrestamento do feito em trâmite no conselho. Julgamento pelo tribunal de origem. Incidência do art. 103-b, §4º, V, CF/88. Pretensão revisional do conselho iniciada. Observância do limite temporal. Necessidade. Segurança concedida. Nos autos da ADI nº 4.638/DF, o Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o Conselho Nacional de Justiça possui atribuição correicional originária e autônoma, no sentido de que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Todavia, a par do poder censório inicial atribuído ao CNJ, tratou, ainda, a EC nº 45/04, de conferir ao Conselho Nacional de Justiça poder revisional (art. 103-B, § 4º, inciso V), que, por essência, se realiza a partir do julgamento disciplinar pelo órgão local, sob limite temporal de um ano, de modo que, uma vez julgada a questão pela corregedoria de origem, a continuidade de eventual apuração em curso no CNJ há de se conformar àquele prazo constitucional. Hipótese em que foi o CNJ cientificado da decisão proferida no procedimento disciplinar local em 7/8/12, tendo, porém, adotado a primeira medida para revisão do julgado apenas em 23/12/13, após, portanto, o decurso do lapso temporal constitucional. Segurança concedida para anular a reclamação disciplinar nº 0002367-41.2011.2.00.0000. (MS 32724, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 08-03-2016);



Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. CNJ. processo administrativo disciplinar. penalidade. decadência da impetração. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. De toda forma, ainda que fosse afastada a decadência, não há como identificar ilegalidade ou ilegitimidade no ato impetrado, tendo em conta que: (i) a competência do Conselho Nacional de Justiça não é subsidiária, mas originária e concorrente à competência das corregedorias locais; (ii) a aplicação de aposentadoria compulsória em processo administrativo disciplinar antecedente não impede que outros fatos imputados ao magistrado também sejam apurados; e (iii) a via eleita não se presta à realização de amplo reexame de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 32455 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02-2019);



Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação plenária em reclamação disciplinar autônoma em face de magistrados no CNJ. Atribuição correicional originária e autônoma do Conselho. Precedentes. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo interno não provido. 1. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, no caso, decorreu do exercício de competência correicional originária, não revisional. Inaplicável, assim, o parâmetro temporal inserto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal (“rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”). 2. Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação tomada pelo Plenário do CNJ em reclamação disciplinar autônoma formulada perante a Corregedoria Nacional de Justiça pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria Eleitoral de Roraima em desfavor do desembargador. 3. O STF assentou que o CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, não se tratando de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas sim de competência concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do CNJ no caso dos autos. 4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar. Para se chegar a conclusão diversa da que obteve o mencionado Conselho, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes. 5. Inexistência de vícios no procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em face do magistrado. 6. Agravo interno não provido. (MS 34685 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 23-03-2018). 



       Ademais, consoante precedentes desta Corte, o exame quanto à suposta ilicitude da prova pertine ao mérito da causa e exige dilação probatória incompatível com a via mandamental. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Demissão. Sindicância e processo administrativo. Ampla defesa e contraditório. Ausência de violação. Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório. Agravo regimental a que se nega provimento. 



1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a sindicância é procedimento preparatório ao processo administrativo disciplinar, não cabendo alegar, em seu decorrer, a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



2. O debate acerca da ilicitude das provas utilizadas no procedimento administrativo, da inobservância do princípio da publicidade e do excesso de poder na apuração dos fatos necessariamente implica o revolvimento do conjunto fático probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo e da penalidade imposta. Impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, pois inconciliável com seu rito. Ausência de direito líquido e certo. 



3. Agravo regimental a que nega provimento. (RMS 26274 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 11-06-2012); 



EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 



1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 



[...]



4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 



5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido.



(RMS 33151, Relatora p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 04-12-2018).



EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PROCEDENTE REVISÃO DISCIPLINAR. ATUAÇÃO DA INSTÂNCIA CENSÓRIA LOCAL EM CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM O CONHECIMENTO DOS DEMAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. TESE FIRMADA POR OCASIÃO DO EXAME DO TEMA Nº 237 DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL RELEVÂNCIA CRIMINAL DOS FATOS EM APURAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISCIPLINA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO PODE SER AFASTADA DE MODO IMEDIATO E INEQUÍVOCO. 1. A autoridade impetrada, em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte (tese firmada ao exame do tema nº 237 da repercussão geral), entendeu que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atuou em contrariedade à lei, quando recusou validade probatória a vídeo capturado por profissional de imprensa, em repartição pública, sem conhecimento dos demais interlocutores. Esse vídeo teria aptidão, em tese, de demonstrar a prática, pela impetrante, de falta funcional consistente na delegação de atividades jurisdicionais indelegáveis a servidores. 



2. Assentada, pelo Conselho Nacional de Justiça, com apoio em elementos indiciários de inviável reavaliação em mandado de segurança, a existência de requisito regimental para admissão do pedido de revisão disciplinar também sob o enfoque da contrariedade à evidência dos autos (art. 83, I, do RICNJ), indiscernível ilegalidade ou abuso de poder, no aspecto, ao menos de modo inequívoco, como exigível em mandado de segurança. Precedentes. 



[...]. (MS 35732 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05-04-2019)



       Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



       Publique-se. 



       Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente